Tribunal: TJMT
Processo: 1004194-82.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004194-82.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ADRIANO FALCO PALHARINI - CPF: 017.048.419-09 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BLEY EWELSON COSTA - CPF: 544.757.751-91 (EMBARGADO), EDSON LUIS DE ARRUDA PINTO - CPF: 161.796.501-44 (EMBARGADO), HAMILTON ANDRADE ZAMARIOLI - CPF: 905.292.601-82 (EMBARGADO), MARCIO ALEXANDRE ARAUJO DA SILVA - CPF: 691.152.491-15 (EMBARGADO), MARCOS ANTONIO FERREIRA CARVALHO (EMBARGADO), MARIO TOSHIO ISHITANI - CPF: 157.492.319-68 (EMBARGADO), RAFAEL BARROS MEIRA - CPF: 007.126.031-58 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ERRO MATERIAL — CORREÇÃO — NECESSIDADE.

ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE — INEXISTÊNCIA — SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ACOLHIMENTO — INADMISSIBILIDADE.

Presente erro material impõe-se a correção.

A alegação de contradição e obscuridade, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração.

Embargos acolhidos tão somente para corrigir erro material.

R E L A T Ó R I O

Embargos
de declaração
opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão que deu provimento ao recurso (Id. 48536964).

Assegura que o acórdão incorreu em contradição “
por ter asseverado cuidar-se de liquidação e remeter os autos com fundamento na fase de execução, e também obscura, por faltar clareza na decisão vergastada, que não permite certeza jurídica na questão discutida nos autos.
”.

Assevera que “
a liquidação de sentença é uma fase do procedimento comum, enquanto o cumprimento de sentença já compõe a fase de execução, portanto, inconfundíveis entre si.
”.

Requer que “
os autos sejam remetidos ao Juizado Especial da Fazenda Pública, por se tratar de procedimento em fase de liquidação de sentença, não cumprimento de sentença, não sendo aplicável o art. 516, inciso II do CPC/15.
”.

Contrarrazões (Id. 53268471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS — IRRELEVÂNCIA — COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR PARA EXECUÇÃO DO PRÓPRIO JULGADO — ARTIGO 516, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

Ao juízo prolator da sentença, no caso, o Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, compete processar e julgar a execução do próprio julgado, nos termos do artigo 516, II, do Código de Processo Civil.

Recurso provido
.
(Id. 48536964).

De início, pontuo que, ocorreu erro material no dispositivo do acórdão ao constar que “
Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para declarar competente para processar e julgar
o cumprimento de sentença
o Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital.
”, uma vez que se trata de liquidação de sentença.

Logo, constatado erro material, é de rigor a correção, nos termos do artigo 103, § 4º, do RITJ/MT e 1.022, III, do Código de Processo Civil.

Quanto à
alegação de que, o acórdão é contraditório,
“
por ter asseverado cuidar-se de liquidação e remeter os autos com fundamento na fase de execução
” (Id. 52355455, fls. 3), não importa na existência de contradição, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Deveras, “
A contradição que autoriza a oposição dos embargos é intrínseca ao julgado impugnado, ou seja, entre as suas proposições, fundamentação e conclusão, e não entre ele e fatores externos a si, como, por exemplo, as provas dos autos ou as alegações das partes
.” (STJ, Segunda Turma, EDcl no REsp 1719434/RO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de maio de 2018).

O acórdão não é contraditório nem obscuro, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância do embargante com os fundamentos nele contidos.

Assim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a solução adequada e o decidido pela Câmara, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos.

De fato, conforme está explícito no acórdão, o Juizado Especial da Fazenda Pública não é competente para processar e julgar a demanda, porquanto, no caso, compete ao Juízo prolator da sentença processar o seu cumprimento, nos termos do artigo 516, II, do Código de Processo Civil:

[...]
Adriano Falco Palharini, Bley Ewelson Costa, Edson Luis de Arruda Pinto, Hamilton Andrade Zamarioli, Márcio Alexandre Araújo da Silva, Marcos Antônio Ferreira Carvalho, Mário Toshio Ishitani e Rafael Barros Meira propuseram ação ordinária contra o Estado de Mato Grosso, cuja pretensão consiste na incorporação do percentual de onze inteiros e noventa e oito centésimos (11,98%) aos seus proventos, decorrente da errônea conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, além do recebimento da diferença havida na remuneração, a qual foi processada na Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital.

Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...] Ex positis, e tudo o mais que dos autos consta, acolho o pedido formulado pelos Requerentes, para condenar o Requerido Estado de Mato Grosso, a incorporar à remuneração dos Requerentes, o percentual de 11,98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração.

Os valores devidos serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. Os valores também deverão ser corrigidos, a contar do devido pagamento da parcela à época, pelo INPC até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Por consequência, julgo o processo, nos termos do artigo 269, inciso I, do CPC.

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Com ou sem recurso voluntário encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para o reexame necessário.

P.R.I.C. [...]. (Id. 7179414, fls. 9/10).

Na apelação/remessa necessária 101064/2015 a Câmara deu provimento, em parte, ao recurso de apelação e, em reexame, retificou parcialmente a sentença:

[...] Essas, as razões por que voto no sentido de:

i) dar provimento, em parte, ao recurso tão somente para reduzir os honorários advocatícios ao valor de R$ 1.500,00 (mil quinhentos reais);

ii) em reexame necessário, retificar a sentença para determinar que a apuração do percentual da defasagem remuneratória devida seja realizada em fase de liquidação de sentença. [...]. (Id. 7179418, fls. 12).

Posteriormente, os autores requereram o cumprimento de sentença, porém o Juízo declinou da competência, porque o Juizado Especial da Fazenda Pública seria competente para processar e julgar a pretensão:

[...] Manuseando os autos, constato que a vertente ação deveria ter sido, obrigatoriamente, proposta perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme disposto na Lei n. 12.153/2009 e também pelo que preceitua expressamente a Resolução n. 04/2014 do Pleno do TJMT.

Tal concepção se extrai já que o valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, não se encontra elencada na vedação do art. 2º, §1º da Lei n. 12.153/2009, enquanto os envolvidos podem ser partes no processo (art. 5º da referida lei).

[...]

Diante disso, e considerando que a competência ratione materiae é absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, e que pode ser, inclusive, declarada ex officio pelo magistrado, com arrimo no art. 2° da Lei n. 12.153/2009, artigos 1°, §1°, incisos IX e X, e 2°, ambos da Resolução n. 004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria n. 635/2015-PRES e no Ofício Circular n. 356/2018-DAPI-CGJ, declino da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá para análise e julgamento do presente processo. [...]. (Id. 7179424).

Todavia,
o Juizado Especial da Fazenda Pública não é competente para processar e julgar a demanda, porquanto, no caso, compete ao Juízo prolator da sentença processar o seu cumprimento, nos termos do artigo 516, II, do Código de Processo Civil.

[...] É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o cumprimento de sentença será da competência do juízo que processou e julgou a causa no primeiro grau de jurisdição; e, ainda, que a competência é de índole absoluta e não pode ser questionada após o trânsito em julgado da fase de conhecimento. [...]. (STJ, Primeira Seção, CC 146213/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, redator p/ acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de agosto de 2018).

Irrelevante, na hipótese, a alegação de competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar causa de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, visto que, ‘A regra prevista no art. 575, II, do Código de Processo Civil prevalece sobre a norma de competência absoluta em razão da matéria. Inaptidão do conflito de competência para impugnar a sentença transitada em julgado, ainda que proferida por juízo incompetente em face da ação de conhecimento’ (STJ, Primeira Seção, AgRg no CC 132063/RS, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de julho de 2014)
.
[...]. (Id. 51455997). [sem negrito no original]

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de acolher, em parte, os embargos tão somente para corrigir o erro material: onde está “
cumprimento de sentença
”, leia-se “
liquidação de sentença
”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021